Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706363-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBENS SARAIVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Curitiba Empreendimento Imobiliários Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 55989200) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rubens Saraiva de Souza, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Alega, em resumo, que a medida é útil, diante da possibilidade de requerimento de penhora sobre eventuais salários percebidos pela parte Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal “i) a fim de afastar a suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC)” e para “ii) deferir a imediata consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias”. Pede, ainda, “seja enviado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral do agravado/executado, demonstrando se possuem registro de trabalho/emprego ativo”. É relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do Agravo de Instrumento quanto ao pleito de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha), uma vez que a decisão agravada não versou a respeito do tema, o que acarretaria indevida supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício e existência de rendimentos ou benefícios em nome do Executado, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator